Tribunal: TJSP
Processo: 2005427-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado no curso de ação de cobrança – Incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade financeira posterior – Manutenção da r. decisão agravada,

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado no curso de ação de cobrança – Incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade financeira posterior – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005427-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DANIELLE ARRABAÇA FRANCISCO DE NICOLA - ME, é agravado FEDEX
BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35059
Agravo de Instrumento no 2005427-46.2020.8.26.0000Comarca: Ribeirão
Preto 10a Vara Cível
Agravante: Danielle Arrabaça Francisco de Nicola ME
Agravado: Fedex Brasil Logística e Transportes Ltda
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado no
curso de ação de cobrança Incabível a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do
CPC/2015, à agravante, visto que demonstrou ter
condições de arcar com as despesas da ação, tanto que
litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou
modificação de sua capacidade financeira posterior
Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do
efeito suspensivo concedido
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 117/118, na parte em que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
A agravante sustenta que: (a) “(...) em que pese a
agravante ter tido a possibilidade de custear o ajuizamento da presente ação, no
momento da instrução processual (aproximadamente 01 ano após o ajuizamento),
a realidade financeira da agravante é bem diferente de quando ajuizou esta
demanda e o valor que foi arbitrado de honorários periciais, neste momento tornar-
se-á inviável para agravante. Conforme consta dos autos, quando do ajuizamento
da ação a agravante prestava serviços de transporte para a agravada com
exclusividade, sendo que após a citação, a agravada, em manifesta retaliação,
interrompeu totalmente as solicitações diárias de frete que eram feitas à agravante
fazendo com que esta interrompesse suas atividades de dezembro/2018 em
diante”; (b) “(...) após o ajuizamento desta ação a agravante interrompeu suas
atividades e os 02 (dois) caminhões mencionados no despacho do MM Juiz
singular, são patrimônios de terceiros (fls 336/339) que estavam arrendados à
agravante para exercício de suas atividades de transporte prestadas exclusivamente
à agravada, de forma que não assiste razão ao entendimento da decisão agravada
de que estes bens poderiam ser vendidos para o custeio das despesas processuais”
e (c) “(...) em razão da retaliação comercial feita pela agravada a agravante está
com suas atividades interrompidas, sem faturamento e endividada, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualmente absolutamente impossibilitada de arcar com as custas processais”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no2119585-51.2019 (fls. 121).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida pela
agravante contra o agravado, objetivando o recebimento do valor de
R$1.961.943,48, para novembro de 2018, relativo a valores devidos por não
pagamento de vale pedágio.
O MM Juízo da causa determinou a realização de
prova pericial contábil (fls. 6715/6721 dos autos de origem).
Após a apresentação de proposta de honorários
periciais, (fls. 6740/6744 dos autos de origem), a agravante requereu a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça (fls. 6750/6753 dos autos de origem),
indeferido pela r. decisão agravada, que segue:
“Vistos.
1.Homologo a proposta de honorários periciais (fls. 6.740/6.744).
Intimem-se as partes para depósito judicial, no prazo de 15 dias
(R$28.500,00), na proporção de 50% para cada uma, sob pena de
preclusão.
2. Ciente do julgamento do agravo de instrumento (improvido -
fls. 6.763/6.787).
3. Indefiro os benefícios da justiça gratuita à autora, quer porque
se trata de pessoa jurídica, a qual presume-se não tenha prejuízo
em sua manutenção com o pagamento das custas e despesas
processuais,
quer
porque
os
documentos
juntados
não
demonstram incapacidade financeira para arcar com as despesas
do processo.
Nesse sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
IMPRESCINDÍVEL
A
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE. 1. Em princípio, o benefício da Assistência
Judiciária Gratuita somente deve ser concedido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
físicas, mas, em casos excepcionais e em respeito à norma
constitucional do artigo 5o, inc. LXXIV, a jurisprudência tem
admitido a sua extensão às pessoas jurídicas. 2. Não basta a
afirmação da agravante de que se encontra impossibilitada de
efetuar o pagamento das despesas processuais frente às
execuções judiciais movidas em seu desfavor. É indispensável
que o requerente do benefício comprove que não possui porte
econômico para arcar com os encargos processuais, o que não
ficou evidenciado no caso. Precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido"
(TJSP; AI 0216717-89.2012.8.26.0000; Ac. 6367805; São José
do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi; Julg. 27/11/2012; DJESP 08/01/2013).
Ademais, em conformidade com o enunciado da Súmula no 481
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Não bastasse, o feito, desde o início, tramita sem requerimento
de gratuidade da justiça por parte da autora, o que somente
ocorreu após a proposta de honorários periciais.
E a autora sequer provou fato novo superveniente que a tenha
impossibilitado de de arcar com os encargos processuais em
prejuízo de sua manutenção, com destaque para o fato de que a
autora conta com dois caminhões, os quais podem ser vendidos
para arcar com as despesas do processo.
Desse modo, indefiro à autora o benefício da justiça gratuita.
4. Os ofícios indicados a fls. 6.752/6.753 somente serão
expedidos se a perita nomeada entender que são necessárias as
informações a serem prestadas.
Int”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Apesar da menção a “Danielle Arrabaça
Francisco de Nicola ME”, como agravante, só existe um agravante, “Danielle
Arrabaça Francisco de Nicola”, com nome empresarial “Danielle Arrabaça
Francisco de Nicola ME”, visto que o empresário individual é a própria pessoa
natural.
Isto porque o “empresário individual é a própria
pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu,
quer civis quer comerciais. Esse também o entendimento jurisprudencial reiterado.
Confira-se: JTACSP, 126/100; JTACSP 135/79; JTACSP, 145/140; LEX - JTJ,
260/338. JTJ, 203/198 JTJ, 142/212.” (STJ- 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191, o destaque não
consta do original).
Neste sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado extraída do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO - Empresário individual - Inclusão do proprietário no pólo passivo
- Desnecessidade - Sendo o empresário individual, ou integrante de firma
individual, a própria pessoa física se confunde com a jurídica, não há
diferenciação, pois a pessoa jurídica distinta é mera ficção tributária para o fim
exclusivo de tratamento Fiscal - Quebra de sigilo Fiscal em relação a ambos,
relativamente à requisição de informações à Receita Federal - Viabilidade -
Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento no 7.284.484-7, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 02.02.2009).
4.2. Quanto à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça para microempresa individual, adota-se a seguinte orientação
deste Eg. Tribunal de Justiça, constante dos seguintes julgados extraídos do
respectivo site, do qual se transcreve:
(a) “JUSTIÇA GRATUITA - Micro-empresa
desativada - Co-autores, pessoas físicas: ele motorista, ela do lar - Benefício
deferido, cabendo ao Banco-réu, se for o caso, impugnar a gratuidade, depois
de citado para se defender - Decisão reformada. BANCO DE DADOS - Impedir
a inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes mantidos por
órgãos de proteção ao crédito - Inadmissibilidade - Alegação de capitalização de
juros e de abusividade das taxas cobradas pelo Banco-réu - Mútuo bancário
firmado após a MP 1.963-17 - Jurisprudência do STJ admite tal prática em
contratos subsequentes à MP 1.963 - Taxa abusiva de juros não se afere com base
em critério de caráter subjetivo, mas depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado - Sem o questionamento do
saldo devedor, com tese jurídica consistente, sem a prova do pagamento parcial da
dívida e sem a demonstração aritmética da subsistência de um débito de menor
dimensão, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida. Recurso provido em parte. VOTO: “A jurisprudência pacífica
é no sentido de que, sendo o empresário individual, ou integrante de firma
individual, a própria pessoa física já se confunde com a jurídica, não fazendo
nenhum sentido diferenciá-las, pois, no caso, a pessoa jurídica distinta é mera
ficção tributária para o fim exclusivo de tratamento fiscal (cf. REsp
487995/AP, rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 22-5-2006). Se não há razão de
ordem jurídica para haver diferenciação entre firma individual e a pessoa
física, basta à primeira, tal como ocorre com a segunda, afirmar sob as penas
da lei não ter condições financeiras de suportar as despesas processuais” (20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0298989-14.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 18.10.2010);
(b) “ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - Pessoa
jurídica e pessoas físicas - Empresa individual - Possibilidade da concessão -
Insuficiência financeira devidamente demonstrada - Recurso provido. VOTO:
“Dispõe a Lei n° 1.060/50, que a parte gozará dos benefícios da Assistência
Judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou de sua família (art. 4o, "caput”), coisa que, entretanto, não diz
respeito às pessoas jurídicas, que não são passíveis de constituir família. No caso,
porém, cuida-se a pessoa jurídica "Madalena dos Santos Moraes ME" de
empresa individual, inexistindo limitação da responsabilidade em relação à
pessoa física de sua representante legal, a coembargante Madalena dos
Santos Moraes. Não parece razoável, em tal circunstância, a aplicação do
mesmo rigor no condicionamento da concessão da benesse, sendo suficientes,
em princípio, a caracterizar a insuficiência financeira, os documentos trasladados
às fls. 27/31, nos quais se constata, além da situação de inatividade junto à Receita
Federal, a existência de inúmeras pendências financeiras junto aos cadastros do
SERASA, incluindo processos executivos que, somados, alcançam praticamente
meio milhão de reais” (12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no0013633-06.2008.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07.05.2008); e
(c)
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
CONCESSÃO - FIRMA INDIVIDUAL - DIREITOS PERTENCENTES À
PESSOA FÍSICA - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - ARTIGO 5o,
INCISOS LXXIV E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO
PROVIDO. VOTO: “Embora figure como co-embargante microempresa
individual, titular de direitos é tão-somente a pessoa física. Inexiste, no caso,
sociedade comercial com personalidade distinta da de seus sócios. O
comerciante individual não é pessoa jurídica (cfr. Fábio Ulhoa Coelho, Código
Comercial e legislação complementar anotados, Saraiva, 1.995, p. 6; Rubens
Requião, Curso de direito comercial, Saraiva, vol. I, 1.977, p. 64; nesse sentido:
A.I. n. 958.422-1, Barueri,l° TACSP, 12a Câm., j . 19.9.00, v.u.; A. I. n.
907.095-5, Franca, Io TACSP, 12a Câm., j . 8.2.00, v.u.; Apel. n. 605.339-8,
Birigui, Io TACSP, 12a Câm.Esp.Jul/96, j. 19.9.96, v.u.). Nessa medida, decisão
sobre a concessão do benefício da assistência judiciária deve levar em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa física. A firma individual, repita-se, é destituída de personalidade.
Concede-se o benefício da assistência judiciária a todo aquele considerado
necessitado, ou seja, "cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família" (lei n. 1.060/50, art. 2o, parágrafo único). Para obtê-lo, basta afirmação
nesse sentido (art. 4o e § 1o), que se considera presumidamente verdadeira (lei n.
7.115, de 29.8.83, art. 1o; nesse sentido: Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 30a ed., p. 1.038, art. 4o, nota lb;
RE. n. 204.305-2-PR, STF, 1a T., Rei. Min. Moreira Alves, j. 5.5.98, in boletim
da AASP n. 2104, p. 93; RE. n. 207.382-2/RS, STF, Ia T., Rei. Min. limar Galvão,
j . 22.4.97, v.u., in boletim da AASP n. 2104, p. 91; RE. n. 205.029-6-RS, STF, 2a
T., Rei. Min. Carlos Velloso, in DJU de 7.3.97, in boletim da AASP n. 2104, p.
92; ROMS n. 11.305-MG, STJ, 4a T., Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j .
2.3.00, in DJU de 10.4.00, p. 92; Resp. n. 234.306-MG, STJ, 5a T., Rei. Min.
Félix Fischer, j. 14.12.99, in DJU de 14.2.00, p. 70; ROMS n. 9.346-RJ, STJ, 3a
T., Rei. Min. Waldemar Zveiter, j. 4.2.99, in DJU de 12.4.99, p. 142).
Interpretação teleológica do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
permite essa conclusão (cír. José Carlos Barbosa Moreira, Os princípios do direito
processual civil na Constituição de 1988, in Livro de Estudos Jurídicos, v. 4, RJ,
1.992, p. 241). Não havendo nos autos qualquer indício contrário ao conteúdo
da declaração feita pelo agravante na inicial, admissível a gratuidade do
processo. O simples fato de ser ele comerciante não significa,
necessariamente, esteja em situação financeira satisfatória e tenha condições
de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e
de sua família. Os documentos com que foi instruída a petição inicial
demonstram a celebração de empréstimos bancários e a existência de dívidas,
corroborando a conclusão (fls. 44/84)” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0047468-19.2007.8.26.0000, rel. Des. Roberto Bedaque, j.
09.10.2007).
4.3. Quanto à concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça prevista no CPC/2015 para pessoas naturais, adota-se a
seguinte orientação: (a) “Para o benefício de assistência judiciária basta
requerimento em que a parte afirme a sua pobreza, somente sendo afastada
por prova inequívoca em contrário a cargo do impugnante.” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j.
29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à
formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de
requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo,
no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já constantes do
processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for possível
concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a
Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária."
(AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006
p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao
Juiz,
amparado
por evidências
suficientes
que
descaracterizem
a
hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se
trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel.
Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site
do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária
gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara pobre, se houver
motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg
no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p.
419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de
pobreza, na acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição,
ante a presunção iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas
nada impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões
para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
4.4. Pedido de gratuidade da justiça formulado no
curso da ação depende de prova da alteração da situação econômico-financeira da
parte.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO
DA
POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que
decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reporte de modo específico a determinados preceitos legais. 2. A conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, acerca da condição de arcar com as custas
processuais e honorários, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3. A decisão da
Corte local que entende ser necessária a comprovação da modificação da
condição econômica da parte, quando o requerimento da assistência
judiciária se dá no curso do processo, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 85273/SP, rel. Min; Luis Felipe
Salomão, j. 11/12/2012, DJe 01/02/2013, o destaque não consta do original); e (b)
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O STJ tem entendido que,
para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo
interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo
de seu sustento e de sua família. 2. O benefício pode ser requerido a qualquer
tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo,
formulado e indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão,
somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo
pleito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (STJ-2a
Turma, REsp 723751/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/06/2007, DJ 06/08/2007,
p. 476, o destaque não consta do original).
4.5. Na espécie, há fundadas razões para o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
visto que a declaração da agravante de que está “atualmente absolutamente
impossibilitada de arcar com as custas processais” (fls. 6751 dos autos de origem)
é infirmada pela condição financeira demonstrada por ela no curso da ação.
A agravante demonstrou ter condições de arcar com
as despesas da ação, tanto que litigou, sem cogitar da hipossuficiência econômico-
financeira, somente a arguindo após a apresentação de proposta dos honorários
periciais pela vistora judicial nomeada, no valor de R$28.500,00 (fls. 6740/6744
dos autos de origem).
Somente após a apresentação de proposta dos
honorários periciais pela vistora judicial nomeada, em 02.07.2019 (fls. 6740/6744
dos autos de origem), a agravante requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça com alegação de que prestava serviços de forma exclusiva à
agravada e que, após o ajuizamento da ação, interrompeu suas atividades
econômicas, estando sem faturamento e acumulando dívidas desde dezembro de
2018 (fls. 6750/6753 dos autos de origem).
O fato da agravante ter ajuizado a ação de cobrança
de origem, como valor dado à causa de R$1.961.943,48, para novembro de 2018,
sem pedido de gratuidade da justiça, inclusive com o recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciais (fls. 438/442), revela que tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Observa-se que a agravante não provou, pelos
documentos de fls. 6754/6761 dos autos de origem, a modificação da sua situação
econômico-financeira entre a data do recolhimento das custas iniciais
(27.11.2018) e a do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
(14.10.2019).
Disto decorre que é incabível a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto
que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou,
sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade
financeira posterior.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator